Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722307-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARCIA VILELA BROSTEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANA MÁRCIA VILELA BROSTEL contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir o banco de realizar débitos automáticos na conta corrente da autora. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) requereu ao banco, por intermédio do Banco Central (Bacen), o cancelamento de todos os débitos automáticos realizados em sua conta bancária; 2) o pedido foi efetuado no dia 10/10/2023 e até a presente data não teve resposta; 3) o Tema 1085, do Superior Tribunal de Justiça, é claro ao informar que a autorização dos débitos automáticos só é válida enquanto não houver sua revogação; 4) há diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que reconhece o direito de revogar as autorizações concedidas; 5) a Resolução 4.790/2020 é prevê expressamente a possibilidade de revogar a autorização de débitos automáticos (ID 72540981). Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para que o agravado que se abstenha de realizar qualquer débito automático em sua conta corrente/salário. No mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a tutela antecipada. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 219366287, autos de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. No caso, o conteúdo da decisão impugnada é negativo, houve o indeferimento dos pedidos da agravante. Assim, a tutela de urgência pretendida pela agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão previstos os requisitos para concessão da tutela de urgência. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes. O Banco BRB de Brasília, por exercer atividade de natureza financeira no mercado de consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput e § 2o, do CDC. De outro lado, as pessoas naturais que adquirem os produtos e serviços como destinatárias finais são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, em que Ana Márcia pretende o cancelamento da autorização dos débitos automáticos de empréstimos em sua conta corrente, com fundamento no art. 4.790/2020, do Bacen, e no Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o banco foi notificado extrajudicialmente por meio do canal oficial do Banco Central (Bacen), em 10/10/2023, e por meio do Whatsapp, em 22/04/2025, sobre a revogação de toda e qualquer autorização de débitos em sua conta corrente (ID 23536449 e 214164858, autos de origem). Todavia, o banco não respondeu às notificações e os débitos automáticos não cessaram. Diante desse cenário, ajuizou a presente ação. O juiz indeferiu o pedido de tutela provisória, por entender ausente a probabilidade do direito. Insurge-se Ana Márcia contra a decisão. A controvérsia recursal consiste em determinar se devem ser suspensos os descontos efetuados na conta bancária da autora, com fundamento em autorização anterior de débito automático. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil-CPC, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ( periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular. O art. 6o, caput e parágrafo único, dispõem: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único: o cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”. Na atualidade, a opção pelo débito em conta corrente é amplamente utilizada e tida como meio de facilitação ao usuário para pagamento de prestações. Logo, é lícita se decorre de acordo de vontade entre os contratantes e desde que não haja comportamento arbitrário por parte da instituição. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.863.973/SP, consignou: “(....) 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. (...) 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)” – grifou-se. Na hipótese, Ana Márcia demonstrou a existência dos descontos apontados na inicial e do pedido extrajudicial de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes (IDs 214164858, p. 4, 214164865 e 235364449, autos de origem). Assim, em cognição sumária, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do agravante. Presente a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ana Mária é servidora da Secretaria do Estado de Saúde e recebe mensalmente o valor líquido aproximado de R$ 16.000,00, a título de remuneração. Os extratos bancários apresentados demonstram que não são todos os meses que o Banco efetua débito automático em sua conta e, nos meses em que debita, o valor não ultrapassa R$ 5.000,00, com exceção de um mês, em que o desconto foi R$ 6.663,08. O valor que sobra na conta da agravante é substancialmente superior à média nacional de remuneração. Além disso, não foi apresentado nenhum documento que indique gastos excepcionais ou o efetivo comprometimento da renda. Desse modo, é mais prudente aguardar o exercício do contraditório e posterior julgamento do agravo pela Turma. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator